Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-75.2023.8.11.0013
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006666-75.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), DANIEL NETO DA SILVA - CPF: 696.586.921-68 (APELADO), DIOGO MENTA BELLO - CPF: 071.064.279-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO – ASSINATURA DIGITAL – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA – USO DO CRÉDITO PELO CONSUMIDOR – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL

–
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

A contratação de empréstimo realizada por meio eletrônico, com assinatura digital devidamente autenticada, é válida e eficaz, desde que atendidos os requisitos legais de manifestação de vontade e informação adequada ao consumidor.

A disponibilização do valor contratado em conta de titularidade do consumidor, seguida de movimentações financeiras, comprova a ciência e o uso dos recursos, afastando a alegação de desconhecimento da contratação.

Ausente demonstração de vício na contratação e tendo a instituição financeira comprovado o adimplemento do seu dever de informação, mostra-se legítima a cobrança judicial do valor inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1006666-75.2023.8.11.0013, movida em face de DANIEL NETO DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“Diante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.”

Em suas razões de Id. 273873935, a parte recorrente defende, em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo questionado.

Menciona que a operação pode ser comprovada pelo Comprovante de Empréstimo Contratação juntado ao ID 135881110, onde consta a autenticação gerada pelo sistema após a assinatura digital do réu.

Ressalta o réu por sua vez fez uso do crédito, sem, porém, efetivar o pagamento correspondente nas datas e prazos estabelecidos, incorrendo assim em inadimplemento contratual, o que após tendo esgotado os meios amigáveis para receber o que lhe é devido, a autora buscou a tutela jurisdicional, mais precisamente do procedimento de cobrança.

Sustenta que houve liberação do crédito ao Apelado na data de 15/06/2022, contudo, toda a documentação em anexo à exordial comprova a contratação do valor de R$14.679,94 na data de 15/06/2022.

Afirma que a operação se trata de empréstimo na modalidade de cheque especial, com a liberação de valores em conta, e foi contratado via aplicativo, portanto, não há meios para a assinatura física da documentação, apenas a assinatura eletrônica.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgada procedente a Ação de Cobrança distribuída sob o no 1006666-75.2023.8.11.0013, dando-se o devido prosseguimento aos autos da Ação de Cobrança.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar suas contrarrazões
.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo autor/apelante em face do banco demandado/apelado, visando a cobrança da quantia de R$26.878,83 (vinte e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos).

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também não resta dúvida de que a responsabilidade contratual da instituição financeira requerida é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços bancários.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dessa maneira, a situação fática narrada pelas partes deve ser interpretada com fulcro na vulnerabilidade ínsita às relações de consumo, consectário lógico da hipossuficiência que acompanha o consumidor. Conforme lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes, a vulnerabilidade
"é o conceito que afirma a fragilidade e econômica do consumidor e também técnica" (
Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: direito material (arts. 1o ao 54), São Paulo: Saraiva, 2000, p. 123/4).

Essa constatação, contudo, não implica no automático reconhecimento das pretensões defendidas pelo requerente, na medida em que a presunção da situação de vulnerabilidade técnica e informacional impõe o escorreito estudo da conduta da instituição financeira na contratação, particularmente no que tange ao dever de informação ( CDC, art. 6o, inc. III).

Nem mesmo a constatação de que se está diante de contrato de adesão impõe, isoladamente, a declaração de abusividade na conduta da instituição financeira na consecução da relação contratual, sendo certo que se trata de técnica lícita de negociação jurídica na sociedade massificada de hoje. Não se pode olvidar que, ao celebrar contratos dessa natureza, a parte consumidora tem a opção de recusar o negócio, devendo-se analisar caso a caso a existência de cláusulas abusivas ou potestativas passíveis de invalidação.

Feitas essas considerações preliminares, vê-se, a partir do estudo da prova documental trazida à baila, que as partes efetivamente celebraram contrato de empréstimo consignado.

Embora a parte ré negue a contratação, é certo que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, pois, tal como ocorreu no caso dos autos, a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.

No caso dos autos, a contratação se deu de forma regular, tendo a instituição financeira se desincumbido satisfatoriamente do seu ônus probatório ao trazer aos autos o comprovante de contratação assinado digitalmente pela parte autora através do canal SICOOBNET CELULAR no dia 15.06.2022 às 15:39:37, com código de autenticação d8d9abd6-0dd0-4602-84c2-6679a2a2825f (Id. 273873360).

Inconteste, ainda, que o numerário foi efetivamente disponibilizado em conta bancária de titularidade do autor/apelante (Id. 273872894).

Inclusive sendo realizadas inúmeras transações via PIX logo na sequência do depósito dos valores do empréstimo, situação que deixa mais evidente o real conhecimento do apelado sobre o crédito fornecido.

Diante dos documentos trazidos aos autos, não há dúvidas que o consumidor foi informado sobre o serviço contratado, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva.

Assim, comprovado que os descontos foram realizados no exercício regular de direito da instituição bancária, necessária se faz a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para julgar procedente a Ação de Cobrança distribuída sob o no 1006666- 75.2023.8.11.0013, dando-se o devido prosseguimento aos autos da Ação de Cobrança.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e julgar procedente a ação de cobrança
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025